Tribunal: STF
Processo: RHC 178505
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ARTIGOS 121, § 2º, I, IV E 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA PREPONDERÂNCIA DE PROVAS EM FAVOR DO PACIENTE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental no habeas corpus nº 506.786, ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    III - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo.
    Agravo regimental desprovido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, IV e 121, § 2º, I, IV e V do Código Penal. 
    Após regular instrução probatória, o juízo de origem concluiu pela impronúncia do paciente. 
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público e determinou a pronúncia do paciente, com fundamento no princípio do in dubio pro societate.
    Posteriormente, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de provas para fundamentar a pronúncia do paciente.
    Afirma que “aqui está a hipótese da impetração: a banalização do princípio do in dubio pro societate, que faz com que o Paciente esteja, atualmente, submetido a julgamento popular de forma extremamente temerária”
    Defende que “o magistrado de piso que não extrapolou o limite de sua jurisdição ao final do sumário de culpa”, tendo em vista “a preponderância de provas no sentido da não participação do Paciente nos fatos criminosos”.
    Argumenta que “a acusação e a pronúncia do Paciente pelos dois homicídios está fundamentalmente calcada no depoimento prestado na fase policial pela “Testemunha Protegida 3”, que, conforme visto alhures, retratou-se totalmente em Juízo e, inexplicavelmente, teve a via original de seu depoimento policial ao que tudo indica surrupiado e desaparecido dos autos, o que forçou o Ministério Público a produzir em Juízo uma prova indireta deste depoimento por meio da inquirição dos Policiais Civis que teriam realizado a oitiva da referida testemunha na fase investigativa”.
    Aponta a defesa que “é possível que tenham sido praticadas torturas durante as investigações numa tentativa de solucionar, de forma lamentavelmente açodada e sem compromisso ou vistas à busca da verdade real, os crimes atrozes que vitimaram o então Prefeito e o seu motorista”.
    Sustenta que “o princípio in dubio pro societate não pode ser banalizado, e que referido princípio não pode servir de coringa para a pronúncia em todo e qualquer caso de Júri, principalmente nos que há quadro de dúvida favorável à não concorrência do réu no delito ao final da instrução inicial”.
    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:
    “Do exposto, considerando (i) a longa exposição trazida no writ quanto à preponderância de provas no sentido de que o Paciente não teve qualquer participação nos fatos criminosos objeto da ação penal, (ii) o estado de dúvida constatável no ato coator em relação a viabilidade da acusação no que toca o Paciente, (iii) bem como a fundamentação trazida no ARE n.º 1.067.392/CE, principalmente no que diz respeito à banalização do princípio in dubio pro societate, requer-se seja dado provimento ao presente RHC com a consequente concessão da ordem para que seja restabelecida a r. sentença de impronúncia com relação ao Paciente, com a ressalva, claro, do art. 414, p. único, do CPP.
    O presente Recurso Constitucional se encontra instruído sem cópia integral da Ação Penal na origem, na medida em que para visualização do constrangimento ilegal e apreciação do mérito do presente RHC bastarão apenas as peças processuais que já estão anexadas à impetração.
    De todo modo, os impetrantes informam que quando do protocolo do HC perante o Col. STJ até tentaram juntar a íntegra do feito de origem a partir do AREsp n.º 1.201.609/SP, que tramitou perante àquela Eg. Corte. Entretanto, a Ação Penal conta com mais de 34 volumes, sendo que o sistema de protocolo do Col. STJ somente permite a juntada de até 30 arquivos em “pdf”, conforme se verifica do print que foi extraído quando dessa tentativa (fls. 136/138 e-STJ).
    No mais, o presente Recurso Ordinário é interposto sem pedido de liminar, uma vez que não há, ao menos por ora, necessidade se tomar qualquer providência urgente no tocante a Ação Penal principal, já que além de o Paciente responder ao feito principal em liberdade, o processo na origem, como já dito, ainda não tem sessão plenária designada (doc. 2 – print extraído da movimentação processual no site do Eg. TJSP)”
    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do recurso. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão impugnada, naquilo que interessa, in verbis: 
    “No presente recurso, como dito, o recorrente limita-se a reiterar os argumentos lançados na inicial do habeas corpus, para insistir no debate acerca da pronúncia na origem.
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados, vejamos seus termos (fls. 326-337):
    ‘Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, sem pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON LUIZ ELIAS MUNIZ, contra v. Acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Narra a inicial que o paciente "foi denunciado e está sendo processado criminalmente pela prática, em tese, do tipo penal previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e art. 121, § 2º, incisos, I, IV e V, ambos do CP, por duas vezes, tendo como vítimas o Prefeito de Jandira (SP) à época dos fatos e seu então motorista, ainda nos idos de dezembro de 2010" (fl. 6).
    Depreende-se também dos autos que o paciente havia sido impronunciado pelo d. Juízo a quo. Irresignado, o d. Ministério Público estadual apelou, recurso que foi provido pelo eg. Tribunal de origem, nestes termos (fls. 106-107):
    ‘Isto posto, pelo meu voto, rejeitadas as preliminares, julgo extinta a punibilidade de Lauro de Souza e Givaldo de Jesus, com fundamento no artigo 107, inciso I do Código Penal, e dou provimento ao recurso do Ministério Público para pronunciar Sérgio Rodrigues Paraizo, Robson da Silva Lobo, Adilson Alves de Souza, Lázaro Teodoro Faustino, Wanderley Lemes de Aquino, e Anderson Luiz Elias Muniz, como incursos no artigo 121 § 2º, incisos I e IV e no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e V do Código Penal c.c. o artigo 29 caput do mesmo estatuto, prejudicada a análise do mérito dos apelos de Sérgio Rodrigues Paraizo e Robson da Silva Lobo.’ (grifei)
    Daí o presente habeas corpus, no qual a d. Defesa objetiva, em linhas gerais, a impronúncia do paciente.
    Alega, para tanto, que o uso do princípio do in dubio pro societate não pode ser banalizado. Cita o precedente ARE n. 1.067.392/CE do col. STF.
    Sustenta que o motivo para a impronúncia foi: ‘entendeu o d. juiz de piso que houve tortura na fase investigativa, e que, por essa razão, a prova que baseou a denúncia (e que não foi reproduzida em Juízo) deveria ser desconsiderada’ (fl. 10); enquanto que a pronúncia aconteceu porque: ‘(i) no momento de sentenciar o feito, o juiz de primeiro grau teria extrapolado o seu limite de atuação dentro daquilo que a Lei prevê no rito do Júri; (ii) diante do excesso cometido pelo juiz de origem, deve ser aplicado no caso concreto, ao final da instrução criminal, o princípio in dubio pro societate, para que os jurados deliberem sobre o mérito do processo’ (fl. 12).
    Assevera que preponderam as provas de que o paciente não participou dos homicídios, quais sejam: ‘Total retratação em Juízo da ‘Testemunha Protegida 3’ quanto ao teor do seu depoimento prestado na fase policial, em que, repita-se, teria referida testemunha apontado o Paciente como um dos mandantes e organizadores dos crimes; A notícia surgida somente em Juízo de que a via original do depoimento prestado na fase policial pela ‘Testemunha Protegida 3’ simplesmente DESAPARECEU dos autos. Daí a razão porque o Delegado de Polícia, que presidiu a investigação, tenha tentado produzir essa prova durante a instrução processual (ou seja, já com o inquérito policial encerrado) de maneira indireta a partir dos depoimentos dos Policiais Civis, sem que ele (Delegado) tenha sido provocado pelo Juiz ou alvo de cota do Ministério Público a proceder dessa forma; A negativa de autoria do próprio Paciente, tanto na fase policial como na fase judicial, inclusive com explicação razoável para as ligações telefônicas ocorridas entre ele o correu LÁZARO dias antes dos fatos; A negativa de autoria do próprio Paciente, tanto na fase policial como na fase judicial, inclusive com explicação razoável para as ligações telefônicas ocorridas entre ele o correu LÁZARO dias antes dos fatos’ (fls. 15-16).
    Aqui, seriam as provas em desfavor citadas pela d. Defesa: ‘Cópia (muita atenção para o ‘cópia’) do depoimento prestado na fase policial pela ‘Testemunha Protegida 3’, que o apontou como um dos mandantes e organizadores dos crimes;
    Depoimentos dos Policiais Civis em Juízo dizendo que presenciaram a ‘Testemunha Protegida 3’ prestar espontaneamente o depoimento na fase policial que implicou o Paciente; Algumas ligações telefônicas entre o Paciente e um dos corréus (LÁZARO, acusado de ser um dos executores) dias antes do crime’ (fls. 15-16).
    Aduz que ‘Parece evidente que não houve ‘excesso de atuação’ por parte do d. juiz de origem que deva ser reparado por instância hierarquicamente superior, com relação à sua conclusão pela impronúncia do Paciente diante da prova que foi produzida em Juízo perante sua presidência, isto é, o nobre magistrado de piso não ultrapassou os limites que a Lei lhe impõe no que diz respeito a análise do Juiz quanto à ‘viabilidade’ da acusação ao término do sumário de culpa’ (fl. 24).
    Por fim, esclarece que não conseguiu juntar a integralidade dos autos nesta impetração por limitação do sistema.
    Requer ‘a concessão da ordem para que seja restabelecida a r. sentença de impronúncia com relação ao Paciente, com a ressalva, claro, do art. 414, p. único, do CPP’ (fl. 34). No mérito, a ordem definitiva.
    Pedido de sustentação oral, à fl. 34.
    Não foi formulado pedido liminar.
    Informações, às fls. 147-220 e 222-317.
    O d. Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 319-324, pelo não conhecimento ou denegação do mandamus, consoante parecer assim ementado:
    (…)
    É o relatório.
    Decido. Firmou-se nesta Corte, nos termos do entendimento manifestado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. No caso, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso especial.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Para delimitar a quaestio, transcrevo trechos do v. acórdão vergastado (fls. 62-107):
    ‘É importante, desde logo, destacar este ponto: acusou-se o Delegado de torturar pessoas para que confessassem e incriminassem os réus; imputou-se a ele, igualmente, corrupção. Todavia, como se verá - e na contramão da suspeita agasalhada pela decisão recorrida - nada disso foi efetivamente comprovado. [...]
    Tampouco há elementos que possam ao menos sugerir nutrisse o Delegado de Polícia, ou sua equipe de trabalho, alguma animosidade em face de qualquer dos acusados, a qual tivesse motivado a fabricação, mediante meios escusos, de provas incriminatórias contra eles.
    [...]
    A transcrição integral dos numerosos diálogos captados ao longo do tempo em que se realizou a interceptação de linhas telefônicas inviabilizaria o desenrolar da ação penal, em face do tempo que esse trabalho demandaria. Lembre-se que alguns dos réus se encontravam presos; portanto, o atendimento a essa exigência poderia prolongar a prisão cautelar.
    A propósito, a jurisprudência tem admitido que a transcrição seja substituída por relatórios dos funcionários encarregados da interceptação.
    Esses relatórios podem ser fundadamente impugnados pelas partes, que têm acesso a todo o material coligido.
    Nesse sentido o E. Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Para arrematar a análise desta preliminar, cabe destacar que nenhuma das Defesas impugnou o conteúdo do relatório apresentado, não tendo havido indicação de qualquer falsidade ou omissão.
    [...]
    Da mesma forma, nada impedia a juntada de elementos colhidos pela Autoridade Policial após a instauração da ação penal. Por óbvio, a essas provas dar-se-á o valor próprio daquelas produzidas no inquérito, submetendo-se elas, pois, à restrição contemplada no artigo 155 do CPP.
    Aliás, alguns desses depoimentos obtidos sem contraditório dizem respeito à versão alternativa que surgiu posteriormente sobre a autoria do crime, da qual se tratará adiante, que isentava o apelante Sérgio.
    Parece, pois, que, longe de causar-lhe prejuízo, seria de seu interesse o aproveitamento desses elementos.
    [...]
    Bem por isso, ainda que esteja inteiramente convencido da culpa do réu, não lhe cabe afirmá-la na pronúncia. A lei lhe impõe, para que não invada a seara dos Jurados, que contenha o seu ímpeto, que modere as palavras, que refreie a expressão de seu juízo, limitando-se a apontar onde, na prova, se acha a demonstração da existência do crime, e quais elementos indicam o réu como possível autor da infração penal.
    Deve o juiz se limitar, na pronúncia, a afirmar o crime provado, e a autoria plausível.
    [...]
    A análise das provas colhidas sob o contraditório, data venia, leva à conclusão de que os crimes existiram, e de que, ao cabo do sumário de culpa, persistem indícios de autoria ou participação em relação a todos os acusados.
    Não é possível afirmar, deles, que não são nem sequer suspeitos de terem concorrido para os homicídios perpetrados.
    [...]
    As circunstâncias que envolveram a ação, notadamente o elevado número de disparos efetuados com armas poderosas em direção a dois homens que se encontravam no mesmo automóvel não permitem outra resposta senão a afirmativa: embora interessados apenas na morte do Prefeito, os mandantes também determinaram – ou, ao menos, assumiram o risco dela - a morte de seu segurança.
    [...]
    Várias testemunhas foram ouvidas com resguardo de suas identidades. O réu Lauro, na polícia, confessou sua participação no crime, e apontou os executores Adilson e Lázaro Uma testemunha, Silvana Maria Zuza, que no momento dos disparos se encontrava na calçada em frente à rádio, narrou aos policiais militares que eram dois os homicidas, e que utilizavam um veículo de cor prata.
    [...]
    5.3 Wanderley Lemes de Aquino, Sérgio Rodrigues Paraizo e Anderson Luiz Elias Muniz (o Ganso), segundo a exordial, foram mandantes do crime. O trio queria ver morto o alcaide, para manter ou recuperar poder que lhes propiciava a obtenção de lucros na Prefeitura Municipal.
    Muito embora tenham sempre negado o seu envolvimento, há indícios da participação desses três acusados nos homicídios.
    A testemunha protegida no. 3, quando ouvida na Polícia, na presença de seu Advogado, ofereceu relato que lança suspeita contra esses três acusados. Disse que a primeira dama descobrira uma ‘negociata’ de Sérgio quando este era Secretário de Governo, em julho de 2009, razão pela qual passou a exigir de seu marido a sua demissão. Disse a testemunha ter presenciado, em setembro de 2009, uma primeira reunião, na Padaria Praça 8, na qual foi tramada a morte de Braz. Dela participaram Sérgio e Anderson. O valor a ser pago aos executores seria de R$ 600.000,00 (R$ 200.000,00 de entrada e R$ 400.000,00 após a execução). O plano foi adiado porque ainda não havia dinheiro. No início de 2010 houve uma segunda reunião de Sérgio e Anderson, em Jandira, na qual eles definiram as secretarias após a morte de Braz.
    Anderson voltaria ao setor de compras, Wanderley assumiria a Secretaria de Governo e Sérgio retornaria à Prefeitura. A testemunha referiu ainda uma terceira reunião, em um restaurante de Caucaia, da qual, além de Anderson e Sérgio, também participou Wanderley Aquino. Neste encontro foi efetivamente decidida a morte do Prefeito, combinando-se detalhes para a execução do plano. Quem arquitetou inicialmente o plano foi Anderson.
    [...]
    Anderson Muniz, o Ganso, como já mencionado, também fora afastado da Prefeitura, onde trabalhara no estratégico setor de compras.
    Também ele, como visto, participou, segundo a testemunha protegida 3, de reuniões em que se tramou a morte do Prefeito; ele igualmente manteve intensa conversação telefônica com os executores às vésperas do crime.
    Segundo narrou o Delegado Tadros em Juízo, em setembro de 2010 Anderson procurou a vice-prefeita e lhe disse que assumiria a Municipalidade em janeiro do ano seguinte. Acrescentou a testemunha que Anderson, Sérgio e a vice-prefeita chegaram a reunir-se para tramar a retirada do Prefeito, por conta de irregularidades na Secretaria da Saúde.
    Marcos Velosa, investigador, referiu um telefonema de Lázaro para Anderson pouco mais de OhOO do dia do crime. Antes disso, já havia outras ligações.
    Essa informação é confirmada pelo laudo de fls. 1417/1427, que aponta numerosas ligações de Ganso para Lázaro, várias das quais na véspera do crime e uma nos primeiros momentos do dia em que este foi realizado; também há registro de telefonemas de Anderson para Adilson no mesmo período.
    [...]
    Isto posto, pelo meu voto, rejeitadas as preliminares, julgo extinta a punibilidade de Lauro de Souza e Givaldo de Jesus, com fundamento no artigo 107, inciso I do Código Penal, e dou provimento ao recurso do Ministério Público para pronunciar Sérgio Rodrigues Paraizo, Robson da Silva Lobo, Adilson Alves de Souza, Lázaro Teodoro Faustino, Wanderley Lemes de Aquino, e Anderson Luiz Elias Muniz, como incursos no artigo 121 § 2º, incisos I e IV e no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e V do Código Penal c.c. o artigo 29 caput do mesmo estatuto, prejudicada a análise do mérito dos apelos de Sérgio Rodrigues Paraizo e Robson da Silva Lobo.’ (grifei)
    Diante do acima transcrito, o que se observa é que o eg. Tribunal de origem analisou muito bem todos os pontos apresentados pela d. Defesa.
    Ora, a acusação de tortura e corrupção feita ao Delegado sequer foi comprovada. Acerca das provas em si, há notícia de que existem inúmeros diálogos em interceptações telefônicas, cujo relatório (tendo em vista a dificuldade de degravação integral) sequer foi impugnado pelas Defesas (há mais réus na origem). Também há notícia de que existiram outras testemunhas, inclusive, do momento dos fatos, e que foram ouvidas.
    Ademais, o v. acórdão ressalva expressamente a obediência das provas ao art. 155 do CPP: ‘O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’.
    Não há como se esquecer também que, pautado nos diversos elementos contidos nos autos, o v. acórdão esclareceu igualmente os motivos pelos quais chegou-se à conclusão de que teria havido excesso na atuação do d. Julgador a quo. Nesses termos (fl. 77): ‘Bem por isso, ainda que esteja inteiramente convencido da culpa do réu, não lhe cabe afirmá-la na pronúncia. A lei lhe impõe, para que não invada a seara dos Jurados, que contenha o seu ímpeto, que modere as palavras, que refreie a expressão de seu juízo, limitando-se a apontar onde, na prova, se acha a demonstração da existência do crime, e quais elementos indicam o réu como possível autor da infração penal. Deve o juiz se limitar, na pronúncia, a afirmar o crime provado, e a autoria plausível’.
    Forte nestas premissas, o eg. Tribunal a quo, acertadamente, concluiu pela pronúncia dos réus, tanto na morte no Prefeito quanto em relação ao homicídio de seu motorista, em especial, tendo em vista o modus operandi. No mais, a pretensão defensiva, relativa à impronúncia, é de inviável apreciação na via estreita do presente remédio constitucional. É consabido que a análise de pretensões absolutórias demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório da ação penal, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.
    Confiram-se os seguintes julgados desta eg. Corte Superior de Justiça:
    (…)
    Assim, não há falar em preponderância das provas em favor do paciente, pois, de acordo com a longa exposição do caso concreto realizada pelo eg. Tribunal de origem, há sim fortes indícios da suposta participação do paciente nos homicídios.
    Em outras palavras, afastado o alegado ‘estado de dúvida’ em relação à viabilidade da acusação, não há falar tampouco em aplicação do decidido no ARE n. 1.067.392/CE pelo col. STF ou em ‘banalização do princípio in dubio pro societate’.
    E como dito alhures, modificar o entendimento do eg. Tribunal de Justiça, para impronunciar o paciente, demandaria aprofundado exame dos elementos de prova dos autos da ação penal, o que é inviável na seara do habeas corpus. Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, nos termos do art. 34, XVIII, "a", e XX, do RISTJ. ’
    Corroborando a necessidade de desprovimento do recurso, cito o parecer do d. Ministério Público Federal (fls. 355-359):
    (…)
    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.
    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 
    Exemplificativamente: 
    (…)
    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte
    (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 
    Deveras, verifico que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “ a acusação de tortura e corrupção feita ao Delegado sequer foi comprovada. Acerca das provas em si, há notícia de que existem inúmeros diálogos em interceptações telefônicas, cujo relatório (tendo em vista a dificuldade de degravação integral) sequer foi impugnado pelas Defesas (há mais réus na origem). Também há notícia de que existiram outras testemunhas, inclusive, do momento dos fatos, e que foram ouvidas”. Destacou, ainda, que “não há falar em preponderância das provas em favor do paciente, pois, de acordo com a longa exposição do caso concreto realizada pelo eg. Tribunal de origem, há sim fortes indícios da suposta participação do paciente nos homicídios”.
    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a pronúncia do paciente se fundamentou em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus. 
    Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    De outro lado, releva notar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA. FALTA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Não se reputa alternativa a denúncia que descreve conduta certa e determinada, em imputação de tipo penal doloso, tanto o dolo direto quanto o eventual, porque cingidos naquela norma incriminadora. 4. Constatada a higidez da denúncia, não há como avançar nas questões que compõem típicas teses defensivas, sob pena de afronta ao modelo constitucional de competência. Caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame do ora alegado e, porventura, conferir definição jurídica diversa para os fatos. 5. Ordem denegada.” (HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015)
    Asim, considerada viável a pretensão punitiva estatal pela decisão de pronúncia à luz do limitado espectro cognoscível desse juízo, é incabível o exame, em sede de habeas corpus, de matéria que se consubstancia em tese defensiva e estreitamente vinculada ao conjunto fático-probatório, sob pena de atribuir-se ao Supremo Tribunal Federal competência originária não prevista pelo legislador constituinte em franca violação do modelo constitucional de competência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal, bem como de indevido alargamento das matérias conhecíveis na estreita via eleita. 
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “9. Posto que pormenorizadamente delimitados os elementos probatórios reveladores da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade dos delitos – numerosas interceptações telefônicas, e relatórios respectivos, e prova testemunhal –, bem assim ausência de comprovação da alega tortura e corrupção supostamente praticadas pelo Delegado de Polícia, importa reconhecer que a pretensão da defesa extravasa a matéria cognoscível na augusta via eleita, inviável para o fim de, reanalisando os aspectos probatórios do feito, afastar-se a decisão de pronúncia do recorrente.
    Diante do expos